Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-97.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA COSME - CPF: 781.597.331-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVA MARIA COSME - CPF: 781.597.331-00 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO E DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIADE

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA DESTINADA AO FUNADEP – CABIMENTO

–
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se da média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.

Quando a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, a vencida deve arcar com os honorários advocatícios, que serão recolhidos aos cofres públicos do Estado, nos termos do art. 33, §2º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº. 146/2003, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001193-97.2018.8.11.0041

APELANTES:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADAS:

AS MESMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c consignação em pagamento, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida a revisar as faturas cobradas acima da média dos meses anteriores, do período de agosto a novembro de 2017, devendo ser observadas as tarifas, taxas e impostos de cada período, bem como a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo os valores ser corrigidos monetariamente, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Ao final, considerando que a requerente decaiu de parte de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único), condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, porém deixou de condená-la em honorários por não serem devidos à Defensoria Pública.

Inconformada, a
Defensoria Pública
, em causa própria, alega que no exercício do múnus judicial, submete-se ao princípio da sucumbência, fazendo
jus
ao recebimento de honorários advocatícios.

Defende o reconhecimento legal na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública nº 80/94, artigo 4º, XXI.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar em parte a sentença, condenando à apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id 70674249).

Por sua vez, a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o fundamento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como reconhecer que os juros de mora devem incidir desde a sentença (Id 70676953).

Contrarrazões ofertadas no Id 70676958.

Preparo da concessionária recolhido no Id 70676954.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EVA MARIA COSME

ajuizou ação
revisional de cláusula contratual c/c consignação em pagamento
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando, em sua inicial
, ter recebido cobranças abusivas e não condizentes com o real consumo mensal e, ainda, ter sofrido injusto corte de energia em sua residência.

Relatou ser titular da unidade consumidora 6/336402-3, onde moram apenas duas pessoas e cuja média de consumo gira em torno de 95,65 kWh, visto que possui apenas 1 geladeira, 1 ventilador e 1 televisão, além da iluminação.

Sustentou, ainda, que no mês de agosto de 2017 a requerida registrou o consumo de 196 kWh, praticamente dobrou dos meses anteriores, assim aumentando nos meses seguintes, sem qualquer justificativa, tendo, por isso, buscado informações e solicitado vistoria no medidor, porém sem obter êxito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida a revisar as faturas cobradas acima da média dos meses anteriores, do período de agosto a novembro de 2017, devendo ser observadas as tarifas, taxas e impostos de cada período, bem como a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo os valores ser corrigidos monetariamente, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Ao final, considerando que a requerente decaiu de parte de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único), condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, porém deixou de condená-la em honorários por não serem devidos à Defensoria Pública.

Irresignada, a
Energisa mato grosso – distribuidora de energia S.A.
aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de inexistência das faturas, sob o argumento de que se trata de contas regulares de consumo devidamente geradas, não havendo qualquer prova de que houve qualquer ilegitimidade nos débitos em questão. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como reconhecer que os juros de mora devem incidir desde a sentença.

Por sua vez, a
Defensoria Pública
, em causa própria, apenas recorre do capítulo que afastou a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento da verba honorária, alegando, para tanto que no exercício do múnus judicial, submete-se ao princípio da sucumbência, fazendo
jus
ao recebimento de honorários advocatícios, na forma da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública nº. 80/94, artigo 4º, XXI.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de agosto /20107 a novembro/2017 (Id
70674209).

A média aritmética de consumo de energia da autora sempre foi próxima de
84,16
KWh, entretanto, em agosto/2017, sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para 199KWh, setembro/2017 484KWh, outubro/2017 299KWh e novembro/2017 144KWh, causando estranheza a consumidora.

A questão em tela foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“[...]
As faturas questionadas pela autora, mais precisamente aquelas a partir de agosto de 2017, realmente sofreram um aumento atípico, pois houve um salto de
69 kWh no mês anterior para 196 kWh em agosto, seguido de 484 em setembro, 299 em outubro e 225 em novembro, bem acima do que ela vinha consumindo nos últimos 12 meses (84,16 KWh), segundo histórico de consumo id. 13268093.

No mínimo causa estranheza esse aumento sem precedente, cabendo salientar que, embora em alguns meses do ano o consumo costuma ser maior, em razão do próprio calor e da baixa umidade do ar, que demanda a utilização de aparelhos eletrônicos, esse aumento deve ocorrer dentro de um limite tolerável.

Todavia isso não foi demonstrado pela ré na peça de defesa, ficando fatidicamente comprovada nos autos a falha na prestação de seus serviços da ré, não tendo ela logrado êxito na desconstituição dos fatos descritos pela autora na inicial, sobretudo porque o aumento ocorrido foge ao limite tolerável, pois supera o dobro da média normal”
(Id 70674247)

Importante notar pelas fotografias acostadas à inicial

que a residência é simples, inclusive assim classificada pela apelada, sem muitos eletrodomésticos, sendo possível ver nas imagens
apenas 1 geladeira, 1 ventilador e 1 televisão, além da iluminação
(Id
70674217).

Assim sendo, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT - AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, a autora foi lesada ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora, consoante faz prova o documento anexo ao Id
70674235
.

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Por outro lado, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, conforme o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação
e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo.”

(N.U 1002406-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Por fim, quanto ao recurso intentado pela Defensoria Pública Estadual em causa própria, pertinente pontuar inicialmente que, de acordo com o art. 23 da Lei nº. 8.906/1994, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e constituem direito autônomo, podendo ser perseguido independentemente do direito discutido pelas partes.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios
”
(AgInt no REsp 1602071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.

Portanto, considerando que o causídico (Defensor Público) é parte legítima para recorrer, bem como que estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

E no que diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios, o fato de a autora ser patrocinada pela Defensoria Pública não afasta a condenação da vencida no ônus da sucumbência.

Isso porque, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº. 146/2003, prevê em seu artigo 33, §2º, que os honorários advocatícios, em razão da atuação funcional do Defensor Público, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado. Trata-se este artigo da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

Por sua vez, o artigo 4º, inciso XXI da Lei Complementar Federal nº. 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, incluído pela Lei Complementar Estadual nº. 132/2009, assim dispõe:

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).”

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular nº. 421, no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado o caso em que restar configurada a confusão entre essa e a pessoa jurídica da qual faça parte.

Com base nesse raciocínio, tendo vista que a Defensoria não atuou contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, entendo ser devido os honorários sucumbenciais.

Assim sendo, sopesando o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado (Defensor Público), a competência com que concluiu os interesses de sua cliente/assistida, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, fixo os honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Nessa mesma linhaé o entendimento das Câmaras de Direito Privado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 146/2003 – VERBA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº. 146/2003. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte. O art. 85, caput e §2º do CPC determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 0001906-05.2003.8.11.0045, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO PROVIDO. É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante. (REsp 1652615)”.
(N.U 0000678-56.2015.8.11.0018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA –POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. São devidos honorários ao Defensor Público, mas, ante a regra da sucumbência, esta verba deve ser contemplada em favor da Defensoria, como instituição. Visa esta verba a aprimoramento daquela instituição para melhor prestação jurisdicional aos necessitados na forma da lei.”
(N.U 0002082-45.2015.811.0018, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual,
para condenar a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica,
tão somente
para alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021